Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO AO ARREPENDIMENTO, ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE. ÓBICE AO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE DIREITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DO TERCEIRO REQUISITO – MÁ-FÉ OU ENGANO INJUSTIFICÁVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO ANÍMICO PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar resilido o pacto firmado entre as partes, sem ônus à recorrente; bem como para condenar a recorrida a restituir à recorrente a quantia R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação (09/11/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (22/11/2021), nos termos do art. 405 do CC.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a recorrida, por meio de contato telefônico, ofereceu a prestação de serviços educacionais, os quais estavam sujeito à contento da recorrente, cujo prazo para manifestar desagrado e, consequentemente, o cancelamento sem ônus dos serviços, seriam de 90 dias. Nestas condições, a recorrente afirma que celebrou contrato em 15/09/2021, contudo, optou por rescindir a avença amigavelmente em 07/10/2021, conforme protocolo de no 202110074178825. Todavia, houve resistência injustificada da recorrida, provocando a propositura desta demanda judicial. Entende serem devidos a restituição em dobro dos valores despendidos, bem como a condenação da recorrida em reparar os danos morais, notadamente por se tratar de sociedade empresária que pratica de forma reiterada tal conduta, conforme consta no site “Reclame Aqui”, desviando o tempo útil do consumidor para resolver tais problemas. Por fim, pede a condenação da recorrida em multa por litigância de má-fé, porquanto opôs embargos de declaração apresentando tese defensiva de que o contrato de prestação de serviços educacionais foi cancelado, todavia, o momento processual adequado para tal fim seria a contestação. Requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

4. Em contrarrazões ao recurso, a recorrida impugnou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defendeu a impossibilidade de aplicação da repetição do indébito em dobro, porquanto inexiste qualquer falha na prestação de serviço. Alega a recorrida, ainda, que inexiste ato ilícito que tenha ofendido os direitos da personalidade da recorrente apto a ensejar a condenação em reparar o dano moral alegadamente sofrido. Defendeu, por fim, a inexistência de litigância de má-fé porquanto somente exerceu os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

5. Os contracheques que evidenciam salário mensal da recorrente de R$ 1.393,80, e o extrato de conta bancária demonstram que a recorrente não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Havendo insuficiência econômica, é devida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. A recorrente, em sua contestação à petição inicial, afirmou que a contratação se deu pelos serviços educacionais prestados na plataforma “Wise Up Online”, para aprendizagem e aprimoramento da língua inglesa através de aulas e material didático digital a pronta entrega, de modo integral de todos os módulos educacionais, ficando, tão somente parcelados o valor de acesso à plataforma, à época, no importe de R$ 1.140,00, não se tratando de curso cuja prestação se dá por trato sucessivo. A alegação defensiva está em consonância com as condições de uso prevista nos Termos de Acesso juntado pela recorrente ao ID 34921147, item 2.1, alínea “g”, relativo ao plano anual de conteúdo. De fato, a alínea “f” do referido item do citado Termo estabelece período experimental de 90 (noventa) dias, assemelhando-se a venda feita a contento do comprador, na forma do art. 509 do CC, uma vez que a venda de serviços educacionais já concedidos integramente no ato da aquisição ficariam sob condição suspensiva, ainda que lhe entregue, e não se reputa perfeita enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Todavia, o referido prazo experimental, conforme tese defensiva, seria condicionado aos alunos do curso Wise Up Presencial. De fato, analisando os citados Termos de Uso da plataforma, o item 4.3 estabelece 90 (noventa) dias de acesso gratuito experimental na plataforma somente aos alunos dos cursos presenciais de unidades Wise Up, e a contratação da recorrente foi pelo curso Wise Up Online, conforme documento de ID 34921148. Portanto, a contratação do curso Online não dá o direito de a recorrente usufruir da venda a contento do comprador do curso presencial, conforme bem ressaltou o áudio de ID 34921152. Resta afastado a má-fé ou engano injustificável, conforme parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, não sendo devida a repetição em dobro.

8. A negativa de cancelamento do curso de inglês, no prazo de 90 (noventa) dias está em consonância com as cláusulas contratuais, que condiciona o cancelamento ao prazo legal de 7 dias, decorrente do direito ao arrependimento, cláusula 11.4 dos Termos de Uso, sendo, todavia, vedada a reforma da sentença in pejus da recorrente, notadamente porque não houve recurso da recorrida. Não houve ato ilícito praticado pela recorrida apto a ensejar a condenação a reparar os alegados danos morais. Não se aplica a teoria do desvio produtivo do consumidor, porquanto sequer houve ato ilícito, ausente, portanto, o pressuposto para aplicação da teoria, qual seja, ato ilícito que desvie o tempo útil do consumidor.

9. A oposição de embargos de declaração para informar ao juízo de primeiro grau que o curso contratado se encontrava cancelado não se trata de litigância de má-fé, porquanto patente a inexistência do elemento anímico de protelar ou opor resistência injustificada ao andamento do processo. Trata-se, como bem ressaltou a recorrida, de legítimo exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, corolário lógico do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV da CRFB).

10. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas processuais, pela recorrente vencida, os quais ficam sob condição suspensiva, em razão da gratuidade de justiça. Honorários advocatícios pela recorrente vencida devidos à recorrida, que fixo em 10% do benefício econômico obtido (valor da dobra legal - R$ 1.045,00 – somado ao valor do pedido de danos morais - R$ 5.000,00 e à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé – R$ 61,40, provimentos negados, totalizando R$ 6.106,40), nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, os quais, igualmente, ficam sob condição suspensiva, face à Justiça Gratuita concedida.